Tribunal: TJES
Processo: 5000772-33.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-33.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ DORNELIS FERREIRA
RECORRIDO: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO NÃO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Trata-se de ação ajuizada por BEATRIZ DORNELIS FERREIRA (ora Recorrente) em face de YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (ora Recorrido).

Aduz a requerente que comprou um item na loja virtual da requerida, não havendo a entrega do produto mesmo após o seu pagamento. Busca assim, a condenação da empresa Ré na restituição do valor pago pelo produto (R$92,21) e danos morais.2. A sentença objurgada (ID nº 15659101) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a Ré na restituição do valor pago pela autora (R$92,21), julgando improcedente o pleito de danos morais. 3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15659102), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo que a sentença deve ser reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, argumenta que o atraso na entrega da mercadoria causou sofrimento capaz de gerar reparação moral.4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15659106), suscita a preliminar de indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça à Recorrente, alegando que a mera declaração de hipossuficiência (sem comprovação documental) é insuficiente. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que: A) Não houve a demonstração de ato ilícito, dano ou nexo de causalidade que autorizem o quantum indenizatório, B) O suposto atraso ou inadimplemento contratual é mero aborrecimento e não configura lesão a direito da personalidade e C) O valor pleiteado é excessivo, configurando enriquecimento sem causa.5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal (ID nº 15659102) não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantida a sentença objurgada (ID nº 15659101). O cerne do recurso cinge-se à pretensão de condenação da Recorrida em danos morais em razão do atraso na entrega de mercadoria, caracterizando inadimplemento contratual. Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente, com o intuito de resolver o problema, realizou tentativas de contato administrativo, notadamente mensagens pela página do Instagram (ID nº 15657775) e a troca de e-mails com a empresa (ID nº 15657773). Não obstante a ineficiência na resolução do problema na esfera administrativa, a mera alegação de demora na entrega de produto não essencial e a necessidade de contato em 3 (três) ocasiões para solução da controvérsia não são, por si só, suficientes para configurar ofensa a direito da personalidade, apta a gerar indenização extrapatrimonial. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o simples descumprimento contratual, desacompanhado de prova de circunstância excepcional que cause dor, humilhação ou vexame que extrapole o mero aborrecimento do cotidiano, não enseja reparação por danos morais.

7. Ademais, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à existência de dano moral (CPC, art. 373, inciso I). Não restou comprovado nos autos que, em razão da demora na entrega, houve prejuízo que extrapolasse a esfera material, seja pela imprescindibilidade/essencialidade do produto ou por qualquer ato ilícito da Recorrida que viesse a agravar a situação da consumidora. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige a comprovação de tentativas repetitivas, tempo despendido relevante e a frustração de um objetivo legítimo que, de fato, altere ou prejudique a rotina do consumidor de forma grave. O registro documental nos autos de apenas três interações pontuais não evidencia, com a clareza necessária, o desgaste e a perda de tempo útil em dimensão apta a configurar o dano extrapatrimonial. 8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)